Tribunal: TJDFT
Processo: 0005851-30.2014.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REFORMA EM PRÉDIO DE CONDOMÍNIO. ADMINISTRADOR INTERDITADO. LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL DO MPDFT. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL POSTERIOR. EXIGÊNCIA DO JUÍZO. CONTAS JULGADAS BOAS.

I – A falta ou vício de representação do incapaz apresenta-se como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, de modo que se não suprida, pode acarretar a nulidade do processo. Improcedente o pedido de nulidade do processo, pois suprida a irregularidade.

II - Nota fiscal emitida em momento posterior aos fatos, mas apresentada para comprovação dos recibos de prestação de serviços, traduz em conduta pautada na boa-fé objetiva.

III - Houve desistência das provas periciais requeridas pelo réu quanto à regularidade da reforma do imóvel e em relação às notas fiscais da empreitada, não se desincumbindo do ônus probatório a si atribuído. Manutenção da r. sentença que julgou boas as contas apresentadas.

IV – Apelação do primeiro réu não conhecida. Apelação do segundo réu conhecida e desprovida.